Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706566-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: ANNA RODRIGUES MACHADO D E S P A C H O À Secretaria para que proceda à alteração dos polos do processo, tendo em vista que a Apelação Cível foi interposta por ANNA RODRIGUES MACHADO, conforme consta no ID 36339838. Brasília, 29 de junho de 2022 17:50:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador